Tribunal: TJMT
Processo: 1014126-52.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014126-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (RECORRENTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS BOAS - CNPJ: 07.153.913/0001-97 (RECORRIDO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014126-52.2023.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível Cuiabá.

Recorrente:
FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS
.

Recorrido:
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS BOAS
.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA -
FURTO DE PERTENCES EM UNIDADE AUTÔNOMA, MEDIANTE ARROMBAMENTO - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E REGIMENTO INTERNO - CLÁUSULA EXPRESSA PREVENDO A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não há que se falar em deserção quando o reclamante realizou o preparo recursal no tempo e no modo correto. Rejeito tal preliminar.

2-

Mesmo que o porteiro possa eventualmente ter franqueado a entrada do autor do furto, isto não tem o condão de responsabilizar o condomínio pelo crime ocorrido em suas dependências, seja porque o porteiro não tem o dever de guarda, seja pela previsão expressa no regulamento interno de ausência de responsabilidade.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4-

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

O recorrido arguiu a preliminar de deserção e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em deserção quando o reclamante realizou o preparo recursal no tempo e no modo correto. Rejeito tal preliminar.

Da análise dos autos, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo fragmentos da
r. sentença
,
verbis
:

“(...)

Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda.

Em síntese, sustenta o autor que reside no condomínio requerido há 04 (quatro) meses e que no dia 06/02/2023 a sua genitora, ao entrar em seu apartamento, verificou que houve furto qualificado de pertences do autor, eis que o guarda-roupa estava revirado, tem sido subtraído objetos como relógio, joias em ouro, dentre outros.

Assevera que na ocasião entrou em contato com a síndica relatando o ocorrido, e que foi informando, primeiro, havia outras unidades que foram furtadas, e, segundo que naquele momento nada poderia ser feito, eis que era necessária a realização de perícia.

Menciona que formalizou boletim de ocorrência nº º 2023.24173 na Delegacia especializada de roubos e furtos de Cuiabá/MT (DERF).

Pretende, assim, o ressarcimento dos prejuízos que sofreu com o furto de seus objetos, bem como, indenização por danos morais que alega ter sofrido.

Foi decretada a revelia da parte ré, conforme decisão de id nº 119080212.

Conforme se extrai dos autos, a questão a ser decidida para a solução da lide reside em apurar a responsabilidade civil do condomínio réu pelo furto ocorrido na unidade autônoma do autor, ocasião em que teriam sido subtraídos 01 Pulseira de Ouro Italiano 41 gramas; 01 Relógio Tommy de Coro Azul; 01 Relógio Vivara Pulseira Marrom de Couro; 01 Relógio da Hugo Boss Pulseira Emborracha Preto, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da importância em especial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Entretanto, do conjunto probatório acostado aos autos, percebe-se que o Autor não logrou êxito em comprovar a ocorrência do furto, tampouco os prejuízos materiais sofridos, já que sequer há documento que evidencie a propriedade dos bens mencionados.

O autor colacionou aos autos o Boletim de Ocorrência que foi registrado em decorrência do furto, inexistindo outros documentos para comprovar o alegado, ônus que lhe cabia (art. 373, inciso I, do CPC). O mero registro de boletim de ocorrência não se trata de prova contundente do suposto ilícito praticado.

Registra-se que o edital de convocação de ID 113393996 menciona um suposto furto no condomínio Requerido, sem confirmar as casas que foram furtadas e os prejuízos sofridos
(...).”.

Na hipótese, extrai-se dos autos que o recorrente foi vítima de furto com arrombamento no seu apartamento, tendo o porteiro supostamente franqueado a entrada do meliante.

O fato é que, a existência de porteiro físico no local, bem como de outros aparatos de segurança, como a existência de várias câmeras no local, não tem o condão de anular a possibilidade de furtos em apartamentos, não sendo o condomínio, a toda evidência, uma empresa de segurança que visa garantir a proteção dos patrimônios dos moradores.

Ademais, o regimento interno dispõe, de forma expressa, em sua cláusula 13ª, que o condomínio não se responsabiliza por furtos nos apartamentos e em quaisquer outras dependências do edifício.

Além do mais, o porteiro não tem o dever de guarda da comunidade condominial.

Portanto, o Condomínio recorrido não tem responsabilidade por quaisquer furtos ocorridos em suas áreas comuns ou mesmo dentro das unidades autônomas, havendo responsabilidade somente quando houver cláusula expressa na convenção ou no regulamento interno neste sentido, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse mesmo sentido em caso análogo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos de nº
1007281-43.2019.8.11.0001
, julgado em 05/06/2020, com trânsito em julgado em 01/07/2020,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE BICICLETA NA VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. REGIMENTO INTERNO QUE AFASTA A OBRIGAÇÃO DE GUARDA OU VIGILÂNCIA DE VEÍCULOS OU DEMAIS BENS NAS GARAGENS DO CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora pretende ser ressarcida pelo dano material e moral ocorridos em virtude do furto de suas bicicletas que estavam acomodadas em sua vaga de garagem.

2. Em que pese todo transtornos e sofrimentos ocorridos em virtude da subtração dos bens, tem-se que está previamente estipulado na Convenção do Condomínio, cláusula 46ª, bem como no Regimento interno, parágrafo 35º, conforme se segue:

3. Desta forma, a convenção do condomínio prevê expressamente que a responsabilidade por bens deixados na área comum do condomínio é do proprietário, excluindo qualquer responsabilidade do condomínio por danos causados. A autora, ao guardar as bicicletas em área comum, assumiu o risco da possibilidade da subtração, não sendo esta responsabilidade revertida ao condomínio pelo fato de que o acesso, em tese, havia sido facilitado, diante da suposta falta de vigilância.

4. Ademais, não há dever de guarda dos bens pelo condomínio, já que esse não recebe os bens em depósito. A responsabilidade do condomínio, limita-se aos casos em que exista expressa previsão na convenção, ou que tenha havido culpa de seus prepostos ou contribuição decisiva destes no evento, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 268669/SP; Embargos de Divergência no Recurso Especial 2001/0162676-0, Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, J. 08/03/2006, DJ, 26.04.2006 p. 198).

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 07/STJ. RAZÕES 1. Os argumentos vertidos no regimental não alteram as conclusões da decisão agravada acerca da patente inexistência de negativa de prestação jurisdicional, e da atração do óbice da Súmula n.º 07/STJ.

2. Efetivamente, inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem manifesta-se de forma clara e suficiente acerca da matéria que lhe é submetida a apreciação, sendo desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2. O Tribunal de origem afastou a responsabilidade civil da recorrida alicerçado nas provas dos autos, concluindo pela inexistência de nexo de causalidade entre o fato de o vigilante haver permitido a entrada de pessoas estranhas no condomínio sem a devida autorização e o denunciado furto na residência dos recorrentes, bem como não ter sido comprovado o dano alegado.

3. O acolhimento das razões do recurso, na forma como pretendida, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor do enunciado da Súmula 07/STJ.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp n. 1.304.354/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 13/5/2016.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ROUBO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO PELO EVENTO DANOSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais. Na hipótese, está demonstrada a inaptidão da empresa Recorrente para realizar transações comerciais desde 2020, o que é capaz de confirmar a alegação de vulnerabilidade financeira.

2. Segundo precedentes do STJ, o condomínio, embora incumbido de exercer a vigilância do prédio, não assume obrigação de resultado, pagando pelo dano porventura sofrido por algum condômino; sofrerá pelo descumprimento da sua obrigação de meio se isso estiver previsto na convenção. No caso, não há falar em responsabilidade condominial se o Regimento Interno não prevê reparação de danos ocasionados em unidades particulares.

3. Relativamente à responsabilidade por furto ou roubo nas dependências de um condomínio, o Superior Tribunal de Justiça adotou posição no sentido de que a responsabilidade do condomínio por fatos ilícitos ocorridos em detrimento dos condôminos (proprietários ou possuidores), nas suas áreas privadas, somente tem sido reconhecida quando expressamente prevista na convenção/regimento interno e claramente assumida pelos condôminos. Isso porque a socialização do prejuízo sofrido por um dos integrantes do grupo onera a todos, e é preciso que todos, ou a maioria exigida, estejam conscientes dessa obrigação e a ela tenham aderido.”
(N.U 0008368-77.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS DANOS SOFRIDOS - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE IMPONHA O DEVER DE INDENIZAR - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. A responsabilidade civil do condomínio frente ao condômino deve ser verificada à luz das regras ordinárias previstas no Código Civil e das convenções e regulamentos internos do condomínio. Inexistindo cláusula expressa na convenção relativa à guarda e vigilância de bens patrimoniais de terceiros, não responde o condomínio por eventuais furtos ou roubos ocorridos em unidades autônomas.”
(TJMG. RAC: 10000212483366001. Órgão Julgador: 12.ª Câmara Cível. Relator: José Augusto Lourenço dos Santos. Julgamento: 30/04/2022. Publicação: 03/05/2022).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROPOSTA EM FACE DO CONDOMÍNIO E EMPRESA DE SEGURANÇA, EM DECORRÊNCIA DE FURTO OCORRIDO EM SALA COMERCIAL - PREVISÃO DA CONVENÇÃO NO SENTIDO DE AFASTAR QUALQUER RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO OU ROUBO OCORRIDO NAS SUAS DEPENDÊNCIAS - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROCEDIMENTO CULPOSO DO CONDOMÍNIO PARA O EVENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA ATUAÇÃO NEGLIGENTE OU DOLOSA DA EMPRESA DE SEGURANÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. Apelação improvida.”
(TJSP. RAC: 1005438-05.2019.8.26.0008. Órgão Julgador: 36.ª Câmara de Direito Privado. Relator: Jayme Queiroz Lopes. Julgamento: 27/04/2020. Publicação: 27/04/2020 - sem destaque no original).

“CONDOMINIO. FURTO. DEVER DE INDENIZAR O DEVER DE INDENIZAR IMPOSTO AO CONDOMINIO POR DANO SOFRIDO PELO CONDOMINO HA QUE DECORRER DA INEQUIVOCA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DAQUELE POR ATO DE SEU PREPOSTO.

A MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NÃO ENSEJA A RESPONSABILIDADE DO CONDOMINIO, QUE, ALIAS, PODERA SER AFASTADA EM CLAUSULA DE NÃO INDENIZAR APOSTA NA CONVENÇÃO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(REsp n. 45.902/SP, relator Ministro Claudio Santos, Terceira Turma, julgado em 22/8/1995, DJ de 9/10/1995, p. 33548.).

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023